Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-87.2019.8.26.0030
Classe: Remessa Necessária Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança em que se objetivava o cumprimento de liminar dado em ação trabalhista n° 00010026.73.2019.5.15.012 para reintegração no cargo público anteriormente ocupado, sob pena de prejuízo na atribuição de aulas. Servidor público municipal de Apiaí. Exoneração diante da aposentação perante o INSS. Sentença que concedeu a Segurança, tornando definitiva a tutela

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança em que se objetivava o cumprimento de liminar dado em ação trabalhista n° 00010026.73.2019.5.15.012 para reintegração no cargo público anteriormente ocupado, sob pena de prejuízo na atribuição de aulas. Servidor público municipal de Apiaí. Exoneração diante da aposentação perante o INSS. Sentença que concedeu a Segurança, tornando definitiva a tutela provisória que merece subsistir. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social que não impossibilita a permanência no cargo público, ante falta de comprovação de legislação local nesse sentido. Ausência de vedação constitucional. Precedentes do C. STF, bem como deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida BENEDITA ROSARIA DE LIMA JORGE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
2
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Benedita Rosaria de Lima Jorge
Interessados: Prefeitura Municipal de Apiai e Secretaria Municipal de
Educação de Apiai - Heloina Chaves
Comarca: Apiaí
Voto no 12943
Reexame necessário. Mandado de Segurança em que
se objetivava o cumprimento de liminar dado em ação
trabalhista
n°
00010026.73.2019.5.15.012
para
reintegração no cargo público anteriormente ocupado,
sob pena de prejuízo na atribuição de aulas. Servidor
público municipal de Apiaí. Exoneração diante da
aposentação perante o INSS. Sentença que concedeu a
Segurança, tornando definitiva a tutela provisória que
merece subsistir. Aposentadoria pelo regime geral de
previdência social que não impossibilita a permanência
no cargo público, ante falta de comprovação de
legislação local nesse sentido. Ausência de vedação
constitucional. Precedentes do C. STF, bem como
deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário não
provido.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença de fls.
425/428 que concedeu a Segurança em Mandado de Segurança impetrado por
Benedita Rosaria de Lima Jorge em face de ato da Secretária Municipal de
Educação de Apiaí, objetivando o cumprimento da liminar deferida no processo
trabalhista no 00010026.73.2019.5.15.0123, em que lhe foi deferida antecipação de
tutela, concedendo o direito à imediata reintegração no cargo público anterior, cuja
exoneração se dera por aposentadoria junto ao INSS, sob pena de ficar prejudicada a
atribuição de aulas no começo do ano.
Certificado o decurso de prazo sem recurso voluntário das partes
(fls. 447), subiram os autos em reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da
Lei no 12.016/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção
da r. sentença que concedeu a Segurança (fls. 455/456).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Benedita
Rosaria de Lima Jorge em face de ato da Secretária Municipal de Educação de
Apiaí, objetivando o cumprimento da liminar deferida no processo trabalhista no
00010026.73.2019.5.15.0123, em que lhe foi deferida antecipação de tutela,
concedendo o direito à imediata reintegração no cargo público anterior, cuja
exoneração se dera por aposentadoria junto ao INSS, sob pena de ficar prejudicada a
atribuição de aulas no começo do ano.
A r. sentença concedeu a Segurança para o fim de tornar
definitivos os efeitos da tutela provisória de fls. 386-389, nestes termos:
“Cuidam os autos de mandado de segurança em que pretende a
impetrante a participação no procedimento de atribuição de aulas perante a rede
municipal de ensino.
De início, REJEITO a preliminar de perda superveniente do
interesse processual, uma vez que, a despeito do escoamento dos efeitos práticos da
tutela jurisdicional já concedida, não ocorreu qualquer ato externo ao processo,
mas mero cumprimento da medida liminar, em outras palavras, 'o simples fato do
cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da
demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do
mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal
pretensão'. (AgRg no
REsp 1.353.998/RS, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
4
10/3/2015, DJe 13/3/2015;AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgadoem 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
Inexistindo outras questões preliminares e/ou prejudiciais
capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que
possam macular os atos e o processo como um todo, a questão trazida a juízo
merece um provimento jurisdicional de cunho material.
(...)
A título introdutório, registre-se que não cabe a este Juízo
reavaliar a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, mas, tão somente, aferir se
existe ato ilegal da administração no procedimento de atribuição de aulas.
Feitas tais considerações introdutórias, compulsando os autos,
infere-se que a segurança deve ser concedida, tornando definitivos os efeitos da
tutela provisória deferida nas fls. 386-389, uma vez que restou demonstrada a
existência de direito líquido e certo.
Com efeito, conforme r. decisão acostada na fl. 383, foi deferida
em favor da impetrante tutela provisória lhe concedendo o direito a reintegração no
cargo público anteriormente ocupado.
Outrossim, nos termos da r. decisão juntada nas fls. 371-377, a
reintegração deverá ocorrer no 'mesmo cargo, função e condições que
desempenhavam quanto ilicitamente exonerados'.
Desse modo, como consequência direta da reintegração, a
impetrante faz jus a participação no evento em que ocorrerá a atribuição de aulas.
Registre-se, outrossim, que a ausência de intimação da decisão
proferida pela Justiça do Trabalho não lhe retira a eficácia, que decorre da mera
publicação nos autos do processo.
Assim, de rigor a concessão da segurança para tornar definitivos os
efeitos da tutela provisória deferida nas fls. 386-389”.
E examinando o mérito da questão, em sede de reexame necessário,
era caso mesmo de concessão da Segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
5
A autora fora exonerada em razão da concessão de sua
aposentadoria por tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.

No caso, não ficou comprovada a ocorrência da vacância do cargo
por previsão legal, em decorrência da concessão da aposentadoria pelo Regime
Geral da Previdência Social, sendo possível a permanência do servidor em atividade,
sem rompimento do vínculo existente entre este e a Administração Pública.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há
vedação constitucional na acumulação de vencimentos de cargo público e proventos
de aposentadoria concedida pelo RGPS.
Isto porque, o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal,
veda apenas a percepção simultânea de proventos com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública. Ou seja, não se veda o recebimento cumulado de
qualquer aposentadoria com a remuneração da ativa, mas sim, apenas, as concedidas
aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e
Município, incluindo as autarquias e fundações, os membros das Polícias Militares,
do Corpo de Bombeiros e, por fim, os das Forças Armadas, através de seus
respectivos órgãos previdenciários.
Neste sentido são os julgados do C. Supremo Tribunal Federal, cujas
ementas seguem abaixo transcritas:
“RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS
DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da
ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI
1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais
o § 1o e o § 2o do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que
a mera concessão da aposentadoria voluntária ao
trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
6
automaticamente, o seu vínculo de emprego. II - A contrario
sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao
empregado público requerer a aposentadoria voluntária no
Regime Geral de Previdenciária Social e continuar
trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva
remuneração. Isso porque em tais situações não há
acumulação vedada pela Constituição Federal. III - Agravo
regimental a que se nega provimento” (Rcl 9762 AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013 g.m.).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS
DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
COM
REMUNERAÇÃO
DE
CARGO
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
796044 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014 g.m.).
E este é o caso dos autos.
A autora era ocupante de cargo efetivo, estando, portanto,
vinculada ao Estatuto dos Servidores Municipais. Entretanto, para fins de
aposentadoria, submete-se aos critérios estabelecidos pelo RGPS.
Portanto, a concessão da aposentaria voluntária requerida pelo
autora, junto ao INSS, não é óbice para o recebimento de seus vencimentos como
servidora municipal.
Aliás, nessa linha de pensamento, já se posicionou esta C. Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidora pública
municipal Aposentadoria pelo regime geral de previdência
social Possibilidade de permanência no cargo - A
jurisprudência assentada pelo Colendo Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
7
Federal é no sentido de ser possível acumulação de
proventos decorrentes de aposentadoria no RGPS com a
remuneração em cargo público, em face da ausência de
vedação constitucional Precedentes desta Corte Recursos
não providos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1000268-82.2018.8.26.0462; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Poá -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 22/02/2019 g.m.)
“Funcionalismo - Servidor estatutário aposentado,
vinculado ao regime do INSS - Reintegração ao cargo
Aposentadoria requerida junto ao regime geral de
previdência social Inaplicabilidade da vedação ao art. 37,
§10, da CRFB Desligamento de servidor efetivo que não
pode ser automático Não houve rompimento de vínculo
nem vacância no cargo Possibilidade de acumulação de
aposentadoria pelo INSS e vencimentos do cargo -
Nulidade da portaria Reintegração que se impõe com a
percepção dos vencimentos não-pagos desde a exoneração -
Sentença de improcedência reformada Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000538-70.2017.8.26.0453; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018 g.m.)
“Apelação. Servidora municipal de Vera Cruz. Exoneração
do cargo porque obteve aposentadoria pelo INSS. A autora
ocupava cargo de provimento efetivo, tendo sido admitida
após aprovação em concurso público, submetendo-se ao
regime estatutário da Lei Municipal no 2.009/92, que inclui
aprovação em estágio probatório para conquista da
estabilidade.
A
posterior
extinção
do
Fundo
de
Aposentadoria e Pensões pela Lei Municipal no 2.337/99
impôs
aos
servidores
a
contribuição
ao
INSS.
Diferentemente dos ocupantes de cargos em comissão, que
são de livre nomeação e exoneração, os titulares de cargos
em caráter efetivo só podem ser exonerados a pedido ou se
não
forem
aprovados
em
estágio
probatório.
A
aposentadoria espontânea pelo INSS não constitui motivo
de exoneração desse servidor, que tem o direito
constitucional e legal de permanecer no cargo até que
atinja a idade-limite, se não for da sua vontade pedir o
desligamento, salvo se ocorrer uma das situações dos
incisos I a III do § 1o do artigo 41 da CF. Não há
rompimento do vínculo funcional, nem vacância do cargo.
Disto resulta que ele poderá acumular o benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000119-87.2019.8.26.0030 -Voto no 12943
8
aposentadoria paga pelo INSS com a remuneração de seu
cargo na Prefeitura. Ação julgada improcedente em 1o
grau. Sentença reformada para acolher o pedido de
anulação do ato de exoneração, com determinação ao
Município que a reintegre no cargo e pague a ela a
remuneração que deixou de receber, com correção
monetária e juros de mora, e indenização por danos morais
arbitrada em 20 salários mínimos. Sentença reformada.
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008262-
98.2016.8.26.0344; Relator (a): Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Marília -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2018;
Data de Registro: 05/02/2018 g.m.).
Pelos fundamentos expostos de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu a Segurança para tornar definitiva a tutela provisória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.
BANDEIRA LINS
Relator